Tribunal: STJ
Processo: 0376843-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039396 - PR (2025/0376843-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI VEIGA (PRESO)
ADVOGADOS
: DIOGO AUGUSTO BIATO NETO - PR038642
GABRIELA BEN - PR089838
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
RICARDO CECCHETTO KUHN - PR125704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO
HARMONIZADO.
POSSIBILIDADE
APENAS
QUANDO
INEXISTIR
VAGA
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime
determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime
permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos
gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do
Supremo Tribunal Federal.
2.
, o Tribunal de origem fundamentou
In casu
de forma idônea o retorno do
apenado ao estabelecimento prisional, tendo em vista a existência de vaga
em regime semiaberto na comarca, não havendo constrangimento ilegal a ser
sanado pela via do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53050863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: eef66bab-9396-482b-80f4-095c513281bf

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: eef66bab-9396-482b-80f4-095c513281bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039396 - PR (2025/0376843-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI VEIGA (PRESO)
ADVOGADOS
: DIOGO AUGUSTO BIATO NETO - PR038642
GABRIELA BEN - PR089838
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
RICARDO CECCHETTO KUHN - PR125704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO
HARMONIZADO.
POSSIBILIDADE
APENAS
QUANDO
INEXISTIR
VAGA
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime
determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime
permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos
gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do
Supremo Tribunal Federal.
2.
, o Tribunal de origem fundamentou
In casu
de forma idônea o retorno do
apenado ao estabelecimento prisional, tendo em vista a existência de vaga
em regime semiaberto na comarca, não havendo constrangimento ilegal a ser
sanado pela via do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI VEIGA contra a
decisão de e-STJ fls. 94/98, por meio da qual indeferi liminarmente a ordem de habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

Depreende-se dos autos que o Juízo das execuções antecipou a progressão
de regime ao paciente, promovendo-o ao semiaberto harmonizado com prisão domiciliar
e monitoramento eletrônico.
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o
Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso para cassar o benefício, nos
termos do acórdão que foi assim ementado e-STJ fl. 19):
EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DE “HARMONIZAÇÃO” DO REGIME
SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO PARA A
PROGRESSÃO DISTANTE DE SER ALCANÇADO – INAPLICABILIDADE DO
DECRETO ESTADUAL No 12.015/2014 – REEDUCANDO, ADEMAIS,
RECOLHIDO
EM
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO
AO
REGIME
INTERMEDIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A defesa alegou, em seu
que a decisão de cassação
habeas corpus,
representa constrangimento ilegal, destacando a situação crítica do sistema prisional.
Às e-STJ fls. 94/98, indeferi liminarmente o
.
writ
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa insiste nas teses de que
o apenado deve permanecer em regime semiaberto harmonizado, especialmente
considerando "o ofício técnico do DEPEN/PR, que atesta a superlotação crônica da
CPAI, circunstância reconhecida em reiteradas decisões da própria Justiça paranaense"
(e-STJ fl. 104).
Alega que, "após a decisão ora agravada, foi proferido, pela mesma 1a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob relatoria do Des.
Telmo Cherem, o Acórdão no Recurso de Agravo no 4003378- 36.2025.8.16.4321,
julgado em 02 de outubro de 2025, cuja cópia ora se junta. Nesse novo julgado, referente
a outro apenado submetido à mesma unidade prisional (CPAI) e às mesmas condições
de execução, O PRÓPRIO RELATOR RECONHECEU EXPRESSAMENTE QUE NÃO
HÁ VAGAS DISPONÍVEIS NO REGIME SEMIABERTO, mantendo a decisão que
" (e-STJ fl. 105).
concedera o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

A questão posta refere-se ao direito de o apenado permanecer em regime
semiaberto harmonizado.
O pleito defensivo foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes
termos (e-STJ fls. 23/24):
A Lei de Execução Penal – LEP permite o cumprimento da pena de reclusão
em regime semiaberto em unidade com compartimento coletivo, no entanto
elenca como requisito básico o “limite de capacidade máxima que atenda os ”.
objetivos de individualização da pena [1]
No Estado do Paraná, as vagas destinadas às pessoas sentenciadas em
regime semiaberto é absolutamente insuficiente, existindo pouquíssimos
estabelecimentos adequados.
Na competência deste Juízo, há tão somente a Colônia Penal Agroindustrial do
Estado do Paraná – CPAI para receber todas as pessoas para cumprimento de
pena em regime semiaberto de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, e,
eventualmente, interior do Estado.
A par disso, é de conhecimento público que os estabelecimentos existentes
apresentam lotação muito acima da quantidade de vagas disponíveis.
A realidade do sistema carcerário de superlotação e desrespeito à dignidade
da pessoa humana encarcerada, inclusive, foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, que declarou o "Estado de Coisas
Inconstitucional" ( STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em - Info 798).9/9/2015
A inexistência de vagas nas unidades prisionais também foi objeto do Recurso
Extraordinário no 641.320/RS , [2] que culminou na formulação da Súmula
Vinculante no 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros ”. fixados no RE 641.320/RS
Dentre os parâmetros fixados pelo STF está a “liberdade eletronicamente
monitorada do recorrido, enquanto ”. em regime semiaberto
Sem dúvidas, a implantação do regime semiaberto harmonizado se revela mais
eficiente tanto ao Estado, quanto à pessoa sentenciada, inclusive porque
atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
individualização da pena, em detrimento à constante violação de direitos
fundamentais (arts. 1o, III, 5o, III, e 6o, da Constituição Federal – CF), além de
normas internacionais reconhecedoras dos direitos dos presos (Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos; Convenção contra a Tortura e
outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes; e Convenção
Americana de Direitos Humanos).
Neste ponto, é importante destacar que há a disponibilidade no estado do
Paraná de equipamentos de monitoração eletrônica, nos termos do Decreto
Estadual no 12.015/2014, o qual, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade de
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

concessão de harmonização de regime com monitoração eletrônica às
pessoas que se encontrem mais próximas da obtenção do direito de progredir
ao regime aberto.
Ademais, embora o Decreto Estadual no 12.015/2014 possibilite a fixação do
regime semiaberto harmonizado quando a pessoa estiver próxima de atingir o
requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, ou para obtenção de
livramento condicional, diante da ausência de disposição específica quanto a
essa proximidade, ficou definido como critério para a concessão do regime
semiaberto harmonizado a manifestação da comissão de reordenamento da
CPAI sobre a inclusão da pessoa sentenciada no monitoramento eletrônico.
Assim, tal como ocorre na grande maioria das comarcas do interior deste
Estado (que não contam com unidades prisionais de regime semiaberto), fica
devidamente estabelecida também uma necessária distinção fática, e não
exclusivamente jurídica, entre os regimes semiaberto harmonizado e o aberto,
na medida em que o sistema de monitoração eletrônica disponibilizado e
regulamentado pela Resolução no 526/2014 da Secretaria de Justiça do Estado
do Paraná permite intensiva e rigorosa fiscalização da pessoa em cumprimento
de pena em regime semiaberto.
Por fim, diante da classificação e avaliação de perfil realizadas pela Comissão
da Unidade, que sugeriu a aplicação de medida(s) restritiva(s) de recolhimento
domiciliar noturno, entendo desnecessária sua fixação, considerando que a
monitoração eletrônica já se revela suficiente ao caso em comento, uma vez
que, implementada a medida, será possível o acompanhamento de seu
deslocamento pela central de monitoração, desonerando ainda as forças de
segurança da fiscalização de nova medida cautelar.
Diante do exposto, com fulcro no
-B, IV, da LEP, e
o, § 2o, do
art. 146
art. 1
Decreto Estadual no 12.015/2014, defiro à pessoa sentenciada o direito de
cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, sob monitoração
eletrônica e as seguintes condições: a) Não retire ou quebre a tornozeleira
eletrônica, nem deixe que outra pessoa o faça. Carregue a bateria todo dia
para garantir que o equipamento funcione corretamente. b) Se mudar de
endereço, avise a Central de Monitoramento e o Juiz antes de fazer a mudança.

Por ocasião do julgamento do agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, a Corte estadual deu provimento ao recurso para restabelecer o regime
semiaberto para o cumprimento da pena sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 20):
Claudinei foi condenado, por homicídio qualificado e tráfico de drogas, à pena
total de 38 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão (em regime inicial fechado).
Em 5.3.2025, progrediu ao regime semiaberto e foi transferido para a Colônia
Penal Agroindustrial do[7] Estado do Paraná - CPAI, onde permaneceu até
31.3.2025, quando beneficiado pela decisão aqui censurada. Segundo o
Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), sua progressãopara o
regime aberto está prevista para 20.1.2033.
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

4. Das particularidades do caso, portanto, percebe-se se tratar de hipótese
permissiva denão “harmonização” do regime (Decreto Estadual no 12.015
/2014,
o-§§2o-3o): além de estar delonge alcançar o regime aberto, o
art. 1
Apenado ostenta condenação por –crime cometido com violência tudo a
desautorizar o precoce deferimento de liberdade monitorada eletronicamente.
Anote-se que o Sentenciado – até a prolação da decisão agravada –
encontrava-se em estabelecimento (penal adequado Colônia Penal
Agroindustrial do Estado do Paraná - CPAI), não estando submetido a regime
prisional mais gravoso do que aquele a que tem direito.

Vê-se, portanto, que a Corte estadual, atenta à individualização da pena e aos
comandos da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, manteve de forma
fundamentada a possibilidade de retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo
em vista a existência de vaga em regime semiaberto na comarca.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ACUSADO
QUE
OBTEVE
A
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO, BEM COMO A PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR,
ANTE
A
INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME
IMPOSTO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
(RE N. 641.320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que
constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais
rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão. Nesse passo, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 641.320/RS, em sede de
repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no estabelecimento
prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser observada, para evitar a
prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos
e/ou estudo àquele que progride ao regime aberto.
2. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal na decisão proferida pelo
Tribunal a quo, na medida em que a ausência de vagas em regime adequado
não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar com o
monitoramento eletrônico. Portanto, devem ser observadas, ordenadamente,
as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

(AgRg no HC n. 792.401/MG, de minha relatoria, unânime, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52787782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:07
Código de Controle do Documento: 35262fb5-4c66-4675-8267-e713b7400c1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.396 / PR
Número Registro: 2025/0376843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006983620158160009 40019935320258164321 6983620158160009
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO
ADVOGADOS : DIOGO AUGUSTO BIATO NETO - PR038642
GABRIELA BEN - PR089838
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
RICARDO CECCHETTO KUHN - PR125704
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLAUDINEI VEIGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA53024031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: d01a8fa5-5642-4739-ad0f-85e74963e411

AGRAVANTE : CLAUDINEI VEIGA (PRESO)
ADVOGADOS : DIOGO AUGUSTO BIATO NETO - PR038642
GABRIELA BEN - PR089838
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
RICARDO CECCHETTO KUHN - PR125704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: d01a8fa5-5642-4739-ad0f-85e74963e411